Tribunal: TJSP
Processo: 2213071-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Processual. Gratuidade processual. Presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pela parte de caráter relativo. Exequente que é advogado sócio de banca de advocacia, presumindo-se atividade rentável, e que ademais executa verba sucumbencial reduzida, sujeita igualmente a encargos processuais reduzidos. Inexistência de elementos nos autos a sugerir a incapacidade de custeio do

Ementa:
Processual. Gratuidade processual. Presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pela parte de caráter relativo. Exequente que é advogado sócio de banca de advocacia, presumindo-se atividade rentável, e que ademais executa verba sucumbencial reduzida, sujeita igualmente a encargos processuais reduzidos. Inexistência de elementos nos autos a sugerir a incapacidade de custeio do processo. Decisão agravada, denegatória da benesse, confirmada. Agravo de instrumento do exequente desprovido.